Tribunal: TJPA
Processo: 0015994-14.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015994-14.2013.8.14.0401
APELANTE:
ALEY DIEGO COSTA LIMA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo a fl. 31, no qual resultou positivo para tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como maconha, totalizando 60,5g (sessenta gramas e meio) fracionados em 3(três porções).

Já a
autoria
, restou comprovada nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares, testemunhas de acusação, os quais de maneira uníssona afirmaram ter recebido denúncias de que o recorrente estaria comercializando entorpecente, pelo que os militares se dirigiram até o local, e ao procederem a busca pessoal no apelante, fora encontrada a droga descrita no Laudo Toxicológico referenciado alhures.

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais militares podem perfeitamente serem utilizadas como provas para a condenação do apelante, em razão de serem dotadas de fé pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, máxime em razão de estarem alinhadas as narrativas às demais provas dos autos.
2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a atenuante de menoridade relativa, todavia sem alteração de pena, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015994-14.2013.8.14.0401
APELANTE:
ALEY DIEGO COSTA LIMA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
ALEY DIEGO COSTA LIMA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
.

Narra a exordial acusatória que no dia 13/07/2013, o denunciado
ALEY DIEGO COSTA LIMA
foi preso após ter sido flagrado por policiais militares após denúncias de populares de que na Rua São Bento, Bairro do Benguí, Belém/PA, estaria havendo a venda de entorpecentes. Chegando ao local a polícia encontrou o réu de posse de 60,5g (sessenta gramas e meio) de maconha.

A denúncia fora recebida em 06/09/2013. (fl. 29)

Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 31.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 85/86)

Inconformado,
ALEY DIEGO COSTA LIMA
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 94/96.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar o édito condenatório do apelante, pelo que, requer a absolvição deste.

Às fls. 112/114-V, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 116)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 120/126)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual
.

Belém/PA,
28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo a fl. 31, no qual resultou positivo para tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como maconha, totalizando 60,5g (sessenta gramas e meio) fracionados em 3(três porções).

Já a
autoria
, restou comprovada nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares, testemunhas de acusação, os quais de maneira uníssona afirmaram ter recebido denúncias de que o recorrente estaria comercializando entorpecente, pelo que os militares se dirigiram até o local, e ao procederem a busca pessoal no apelante, fora encontrada a droga descrita no Laudo Toxicológico referenciado alhures.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa das testemunhas de acusação em Juízo:
PM Anderson Rafael Lima Estacio (mídia audiovisual fl. 53)
: que já havia várias denúncias de que o réu traficava drogas, que reconheceu este em juízo, que o depoente viu quando foi encontrada a droga com o réu, que estava dentro da roupa dele, que não se recorda a quantidade mas se recorda que era maconha, que parte da droga estava em barra e outras partes menores em papel laminado.
PM Marcelo Augusto Santos Abreu (mídia audiovisual fl. 69)
: reconheceu o acusado em audiência e disse que o réu foi detido porque estava com um saco contendo maconha, que havia outros indivíduos que fugiram com a presença policial, que a droga estava dentro da roupa do réu, que foi o próprio depoente quem fez a revista.

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais militares podem perfeitamente serem utilizadas como provas para a condenação do apelante, em razão de serem dotadas de fé pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, máxime em razão de estarem alinhadas as narrativas às demais provas dos autos.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator